Tribunal: TJDFT
Processo: 0739009-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
2. No caso, embora o embargante afirme não ter havido manifestação sobre a justa causa, caso fortuito ou força maior para a rescisão do contrato, certo é que restou devidamente fundamento ser desnecessária declinar-se qualquer motivo para pôr fim ao ajuste. Assim, mesmo que nada tenha sido alegado pelo cliente na assinatura do contrato e respectivos aditivos e, ainda, não obstante o princípio do pacta sunt servanda e a falta de previsão legal expressa, demonstrou-se que, em função da singular relação de confiança que deve existir entre o cliente e seu advogado, impõe-se assegurar a um e outro o direito de extinguir o contrato, sem penalidade e necessidade de declinar as razões.
3. O exame das razões expostas pelo embargante evidencia que a verdadeira intenção do Embargante não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas, sim o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual.
4. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração desprovidos.